Tribunal: TJMT
Processo: 1009609-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1009609-46.2019.8.11.0000
AUTOR: MUNICÍPIO DE SINOP
RÉ: CRISTIANE MARIA DA SILVA
Vistos, etc.
Despacho Saneador
A parte ré apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, o decurso do prazo decadencial de 2 (dois) anos para a propositura da presente ação rescisória, ao argumento de que o marco inicial se consubstancia no trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de recurso de apelação/remessa necessária, o que ocorreu em 29-8-2016, bem como que falta interesse de agir ao Autor, uma vez que utiliza a presente demanda como sucedâneo recursal.
As alegações não merecem acolhidas.
Isso porque, conforme se depreende da leitura da petição inicial, o Autor é pontual ao requerer a rescisão da decisão mediante a qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, a qual transitou em julgado em 24-8-2017.
Desse modo, considerando o prazo decadencial fixado no artigo 975 do CPC, o referido biênio findou-se em 24-8-2019, enquanto a Ação Rescisória fora proposta pelo Requerente em 2-7-2019, antes, portanto, do decurso do prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do Código de Processo Civil.
Na realidade, a tese suscitada pela Ré, no sentido de que a matéria questionada já havia sido decidida anteriormente e, por isso, falta ao Autor interesse de agir, é atinente ao mérito da rescisória, haja vista que caso se constate que a controvérsia instaurada pelo Autor efetivamente estava preclusa, a consequência será a improcedência do pedido rescisório, dada a ausência de vício no provimento jurisdicional atacado.
Assim, rejeito as preliminares arguidas em contestação.
Por outro lado, não se faz necessária a produção de outras provas, por se cuidar de questão unicamente de direito, pelo que declaro saneado o feito, em consequência, dispenso as alegações finais, nos termos do artigo 197, § 2o, do RITJ/MT.
Intimem-se as partes desta decisão.
Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora